Tribunal: TJES
Processo: 0001797-35.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação; Provas; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001797-35.2016.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANISIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001797-35.2016.8.08.0007

APELANTE:
ANISIO PEREIRA DA SILVA

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A
NISIO PEREIRA DA SILVA

contra r. sentença de fls. 171/174, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação para liquidação de sentença" ajuizada pelo Apelante contra
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 179/188), o Apelante alegou, em síntese, que a magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na liquidação de sentença por ausência de elementos mínimos que demonstrassem a relação jurídica entre as partes, no entanto, a Apelada, apesar de citada, não se manifestou nos autos.

Argumenta que todo o sistema de funcionamento da Apelada era feito de forma digital, no entanto, houve o bloqueio judicial das atividades da empresa por ordem do Poder Judiciário do Acre, de modo que o sítio eletrônico foi retirado da internet de forma abrupta, não havendo tempo para impressões ou obtenção dos dados relativos aos negócios de cada divulgador da empresa.

Sustenta que o juízo
a quo
determinou a exibição dos documentos postulados na inicial, contudo, a Apelada quedou-se silente, de forma que devem ser presumidos verdadeiros os fatos que o Apelante pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Afirma que o seu pedido foi julgado improcedente por ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, contudo, a ausência de provas se deu pela impossibilidade de elas serem produzidas.

Defende que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, a teoria da carga dinâmica do ônus da prova disciplinada no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, considerando que a Apelada é a única que detém todas as informações relacionadas a seus divulgadores.

Diante do exposto, requer seja o recurso conhecido e provido, para que seja julgado procedente o pedido inaugural e determinar o processamento do cumprimento de sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A
NISIO PEREIRA DA SILVA

contra r. sentença de fls. 171/174, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação para liquidação de sentença" ajuizada pelo Apelante contra
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
.

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que o julgador concluiu pela ausência de prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, entretanto, estava impedido de acessar o sítio eletrônico da Apelada por determinação judicial de encerramento das atividades da Apelada.

Alega que o sistema de investimentos estava sob ingerência da Apelada, a qual era a única que detinha a possibilidade de comprovar o rol de investidores, contudo, não foi apresentada qualquer manifestação nos autos, apesar de citada a intimada para se manifestar e para cumprir a determinação judicial.

A Apelada, por seu turno, não se manifestou nos autos.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador refere-se à prova da relação jurídica estabelecida entre as partes para eventual recebimento dos valores investidos pelo Apelante junto à Apelada.

Em que pese a relevância das argumentações apresentadas pelo juízo
a quo
, imperiosa se mostra a reforma do referido pronunciamento.

Consta na petição inicial que o Apelante desembolsou a quantia de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) a fim de adquirir três franquias "AdCentral Family" junto à Apelada.

É de amplo conhecimento que tramitaram na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, a Ação Civil Pública no Acre, registrada sob o n. 0800224-44.2013.8.01.0001, e a Ação Cautelar Inominada n. 0005669-76.2013.8.08.0001, transitadas em julgado no ano de 2017, na qual se concluiu que houve prática de pirâmide financeira pela Apelada, tendo sido proferida sentença que, em linhas gerais, determinou: (i) o bloqueio de bens e valores; (ii) o imediato encerramento da empresa e de todos os sistemas dela decorrentes; (iii) a restituição dos valores investidos a cada interessado.

Considerando que se trata de sentença genérica na ação coletiva que correspondeu a direitos individuais homogêneos, os valores individualmente a serem percebidos por cada interessado deveriam ser apurados em liquidação individual de sentença, ocasião em que os investidores passaram a ajuizar as ações individuais para reaver os valores pagos, o que é o caso dos autos.

Isso porque a decisão judicial não estabeleceu de forma clara o montante devido por ocasião da relação com a YMPACTUS, tampouco os beneficiários sobre o qual recairia a norma jurídica concreta, devendo estes perquirirem a quantia individualmente, demonstrando a relação jurídica existente e o valor a ser percebido, observando-se o rito da liquidação por procedimento comum, a teor do inciso II do artigo 509 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, necessário trazer à colação ensinamento doutrinário sobre o tema, veja-se:

A liquidação de sentença de condenação genérica [...] tem as suas peculiaridades. A mais importante delas, sem dúvida, diz respeito à extensão do seu
thema decidendum
: nesta liquidação, apurar-se-ão a
titutlaridade do crédito
e o
respectivo valor
. Não se trata de liquidação apenas para a apuração do
quantum debeatur
, pois. Em razão disso, foi designada de “liquidação imprópria”. Trata-se de lição assente na doutrina brasileira. Nesta liquidação, serão apurados: a) os fatos e as alegações referentes ao dano individualmente sofrido pelo demandante; b) a relação de causalidade entre esse dano e o fato potencialmente danoso acertado na sentença; c) a titularidade individual de um direito.
1

No caso em exame, a magistrada
a quo
identificou que não restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes, tendo julgado improcedente o pedido. Contudo, ao contrário do que afirma, tem-se que foram apresentados os seguintes documentos (fls. 20/27): (i) cadastro do Apelante na plataforma "BackOffice" mantida pela Apelada à época; (ii) tela do sítio eletrônico que identifica o pacote adquirido e o status do pagamento.

Conforme apontado nas razões recursais, foi determinada a suspensão das atividades da Apelada, de forma que a prova da relação entre as partes nesses casos se restou muito dificultosa. Ainda assim, o Apelante conseguiu apresentar um lastro probatório mínimo, consistente no seu cadastro no sistema "BackOffice" já extinto por força de determinação judicial.

Nesses termos, todas as informações referentes aos divulgadores estão de posse da Apelada, que possui o domínio do sítio eletrônico onde estão todos os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano.

Tanto é verdade que o próprio juízo originário do título executivo proveniente da ação coletiva reconheceu a necessidade de a Apelada manter esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito.

Nesse sentido, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da já citada Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, determinou que a YMPACTUS mantivesse disponível seu sítio eletrônico (www.telexfree.com.br) a fim de que todos os interessados tivessem acesso às informações necessárias que se encontravam dispostas no cadastro individual de cada “investidor”, cujo acesso se dava via site, na rede mundial de computadores. Assim se manifestou aquela magistrada:

Verifico não apenas nestes autos, mas também nas centenas de ações individuais de liquidação provisória de sentença e exibição de documentos já distribuídas a este juízo, que os divulgadores, interessados em liquidar a sentença antes do trânsito em julgado, estão tendo dificuldade para demonstrar a existência e o valor de seus créditos, haja vista que tais informações estariam disponibilizadas em seus respectivos back ofiices, atualmente de impossível acesso, já que tudo está indicando que a empresa ré retirou sua página da internet, pois quando consultei visualizei mensagem que o endereço www.telexfree.com.br não existe. O mesmo ocorre em consulta à página www.telexfree.com. Destarte, pautada no poder geral de cautela do julgador e como forma de viabilizar o acesso dos divulgadores às informações necessárias à liquidação de seus créditos, determino à empresa ré que, no prazo de dez dias, volte a disponibilizar o acesso dos divulgadores aos seus escritórios virtuais, apenas para consulta, mantendo-se vedada qualquer movimentação de valores ou novas inclusões na rede. [...]

Não obstante a determinação judicial, a Apelada não mantém ativo seu sítio eletrônico, implicando clara dificuldade de acesso a informações pelos interessados.

Diante disso, vê-se que o Apelante postulou pela exibição de documentos para maior elucidação da relação jurídica firmada, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, entretanto, apesar de citada e intimada, a Apelada quedou-se silente.

Ademais, vê-se que, embora sobre a relação entre as partes não se possa reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em virtude da natureza do investimento realizado, ressai claro que é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, devendo-se atribuir um peso maior a quem tem melhores condições de provar, o que, no caso dos autos, a obrigação deve recair sobre a Apelada, nos temos do § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, convém ressaltar que o artigo 400 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar, veja-se:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; [...]

Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15).

Nesses termos, não pode o Apelante ser penalizado por reiterados descumprimentos de determinações judiciais pela Apelada, sendo imperioso o seu direito ao reconhecimento da relação jurídica e da titularidade do crédito perquirido na exordial. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido em casos análogos ao dos autos, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. REVELIA DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree , ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur , mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito ( cui debeatur ) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5) No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15). 6) Isto posto, tendo em mente que a revelia da requerida e sua inércia em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação da requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva. 7) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007180003746, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II - Em razão de as informações/documentações necessárias para a prova do vínculo negocial e do dano suportado pelo exequente estarem adstritas ao acesso à página da internet que mesmo diante de determinação judicial encontra-se indisponível resta configurada a impossibilidade de acesso às informações por aqueles que se dizem lesados pela Telexfree, circunstância que enseja no deferimento da ordem de exibição pretendida pelo agravante, sob pena de a negativa figurar com verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça. Precedente. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004505, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I – O próprio Juízo originário do título executivo (Acre) reconhece a necessidade de que a Telexfree mantenha esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito, eis que comum não guardarem comprovantes de recibos e etc., cabendo destacar que a necessidade de acesso a uma diversidade de dados, entre eles, além dos valores investidos, valores recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de contas Voip ativas, entre outros. II - Não obstante a ordem judicial, a Telexfree não mantém ativo seu sítio eletrônico, como verificado por este Relator em consulta à internet, a revelar clara dificuldade de acesso à informações pelos interessados, devendo ser considerado que, como cediço, a Empresa encerrou suas atividades, não se viabilizando, também, a busca física por informações. III - As informações e documentos necessários para a prova do vínculo negocial e do dano imposto, sempre estiveram adstritas ao acesso à página da internet, que mesmo diante de determinação judicial encontra-se indisponível, restando configurada a impossibilidade de acesso às informações por aqueles que se dizem lesados pela Telexfree, a fazer jus, à ordem de inversão do ônus probante e exibição das informações pretendidas pela Autora-Apelante, sob pena de a negativa figurar com verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça frente a realidade do caso concreto. IV - Nessa perspectiva a dificuldade da Parte Apelante em provar seu direito atrai para o caso concreto a chamada distribuição dinâmica das provas, que encontra azo no §1º, do artigo 373, do NCPC. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170227876, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Diante do exposto,
C
ONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-
LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente o pleito autoral e, por conseguinte, reconhecer que o Apelante é titular de crédito no valor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais), a ser atualizado monetariamente a partir da data do pagamento e acrescido de juros de mora a contar da citação na ação coletiva (29.07.2013), consoante estabelecido na sentença liquidanda.

É como voto.

1
DIDIER JR, Fredie. ZANETI JR, Hermes.
Curso de direito processual civil: processo coletivo.
11 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 461-462.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001797-35.2016.8.08.0007

APELANTE:
ANISIO PEREIRA DA SILVA

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

L
IQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
YMPACTUS COMERCIAL - TELEXFREE.

IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.

DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE A PARTE PRETENDE PROVAR.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, a fim de se apurar valores investidos junto à Apelada.

2. Todas as informações referentes aos divulgadores estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico e de seus sistemas, de forma que resta impossibilitado ao Apelante apresentar detalhadamente toda a relação jurídica existente entre as partes.

3. Apesar de o juízo da ação civil pública ter determinado que a Apelada mantivesse disponível seu sítio eletrônico para acesso ao sistema, não foi cumprida a determinação judicial, o que dificultou a produção de prova por parte do Apelante.

4. Não obstante a indisponibilidade do site da Apelada, o Apelante apresentou documentos que demonstram o vínculo jurídico existente, tal como o seu cadastro no sistema "BackOffice" e a aquisição do investimento.

5. A Apelante postulou pela exibição de documentos para maior elucidação da relação jurídica firmada, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, entretanto, apesar de citada e intimada, a Apelada quedou-se silente.

6. Aplica-se o inciso I do artigo 400 do Código de Processo Civil no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar.

7. Não pode o Apelante ser penalizado por reiterados descumprimentos de determinações judiciais pela Apelada, sendo imperioso o seu direito ao reconhecimento da relação jurídica e da titularidade do crédito perquirido na exordial.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.